Tribunal: TJDFT
Processo: 0745666-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DE MEDIDA COERCITIVA ATÍPICA. INCLUSÃO DO NOME DOS DEVEDORES NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O inciso IV do artigo 139 do CPC/15 admite a adoção de medidas indutivas ou coercitivas atípicas para assegurar o cumprimento da ordem legal, desde que a medida seja adequada e razoável.
2. A inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, por meio do Poder Judiciário, é medida coercitiva que visa compelir o devedor ao adimplemento da obrigação e para a qual o art. 782, § 3o, do CPC não impõe condições ao deferimento.
3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.